Tribunal: TJSP
Processo: 2117013-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Ordem de penhora online, via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Agravo de instrumento. Débito decorrente de rescisão contratual. Ausência de vício na formação do débito. Impossibilidade de se ter por impenhorável quantia pertencente ao condomínio, devedor nos autos principais. Inconformismo da executada contra ordem de penhora já apreciado por esta c. 21a

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Ordem de penhora online, via sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Agravo de instrumento. Débito decorrente de rescisão contratual. Ausência de vício na formação do débito. Impossibilidade de se ter por impenhorável quantia pertencente ao condomínio, devedor nos autos principais. Inconformismo da executada contra ordem de penhora já apreciado por esta c. 21a Câmara de Direito Privado. Fundamentos que são reiterados. Inexistência de qualquer das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015. A impenhorabilidade é exceção e, assim, deve ser interpretada, de forma restritiva, não cabendo interpretação extensiva ao disposto no inciso IV do art. 833 do CPC/2015, de modo a abranger valores ainda na esfera de disponibilidade da pessoa jurídica. Decisão mantida. Recurso desprovido.